Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718610-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. D. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0718500-35.2022.8.07.0001, deferiu tutela de urgência para determinar à ora agravante que “ NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, contados da intimação da presente, autorize a cobertura do tratamento fisioterapêutico, pelo método TheraSuit, prescrito à parte autora, nos moldes dos relatórios especializados (ID 125645807 e ID 125645808), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que, por ora, arbitro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial”. A recorrente se investe contra a decisão recorrida, declinando, em apertada síntese, que o indeferimento da cobertura se afigura regular eis que não subsiste obrigação contratual, tampouco previsão no rol de coberturas da ANS, contemplando o procedimento pleiteado pela demandante. Em sua defesa, aduz que o aludido rol de coberturas obrigatórias é taxativo, não admitindo ampliações pelo Julgador, quiçá para estabelecer tratamentos sem eficácia comprovada, e, nesse sentido, colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ademais, insurge-se ainda contra o cabimento de multa para o caso, bem assim quanto ao valor fixado pelo Juízo de origem, o qual, senão reduzido, importará em enriquecimento ilícito. Nesses termos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, exonerando a agravante de custear o tratamento requerido. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 36135212). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, posto questionar decisão concessiva de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, não se mostra possível, considerando que, neste momento inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão da medida pleiteada (CPC, art. 995, parágrafo único). O recurso não se mostra de provável provimento porque o rol de coberturas obrigatórias elaborado pela ANS, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, é meramente exemplificativo, não afastando a necessidade de cobertura do procedimento quando devidamente indicado pelo médico assistente do beneficiário, a quem compete especificar qual o melhor tratamento. A propósito, os seguintes julgados, tratando do mesmo procedimento objeto dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PLANO DE SAÚDE. CDC. TRATAMENTO. PARALISIA CEREBRAL. FISIOTERAPIA. THERASUIT. EQUOTERAPIA. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE LIMITE. RAZOABILIDADE. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes simultaneamente os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Precedentes. A multa cominatória constitui medida coercitiva e acessória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta, não sendo sua finalidade o enriquecimento da parte adversa. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite. (Ac. 1374380. 6a Turma Cível. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 06/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. TERAPIA THERASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. CABIMENTO. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. A negativa de realização do tratamento THERASUIT ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que o segurado suportou a injusta recusa do plano de saúde. (...) (Ac. 1374530. 6a Turma Cível. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. Publicado no DJE : 08/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DENOMINADO ?THERASUIT?. FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão exercida pelo demandante ao fornecimento do tratamento denominado “Therasuit” pela operadora de planos de saúde demandada, ora recorrente. 2. A normatividade do princípio da função social possibilita a relativização da força obrigatória dos contratos. Essa situação, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retira da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. 2.1. É atribuição do profissional especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado para a doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados, com o intuito de garantir a maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O caso concreto revela o tratamento denominado “Therasuit”, registrado na ANVISA, indicado por médico neurologista e por fisioterapeuta, consiste na derradeira alternativa de tratamento ao demandante, com diagnóstico clínico de “hidrocefalia” e diagnóstico funcional de “diparesia espática com importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”. Por essa razão, é legítima a pretensão do autor de obter o custeio do aludido tratamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1346906. 3a Turma Cível. Rel. Álvaro Ciarlini. Publicado no DJE : 23/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, não subsistem maiores dúvidas de que o procedimento foi expressamente indicado pelo médico assistente da demandante conforme consignado na decisão recorrida, inclusive porque posição diversa nem mesmo é defendida no recurso. De mais a mais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça alegado pela recorrente é minoritário, não refletindo a jurisprudência daquela Corte que sempre se manteve no sentido aqui defendido. A propósito, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE LENTE IMPORTADA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) De mais a mais, a multa fixada na origem tem por finalidade coagir a requerida em cumprir com a decisão judicial, sendo, por isso mesmo, determinada de acordo com o bem jurídico em discussão nos autos e, nesse ponto, desnecessárias maiores indagações de que a vida e a saúde da agravada detém relevante preponderância na relação litigiosa, a tornar adequada a multa imposta. Deste modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, afigura-se descabida a concessão da liminar. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art.1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora